Tribunal: TRF3
Processo: 5006691-12.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2018-02-07

Inteiro teor:
239/608)

5006691-12.2021.4.03.6103

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006691-12.2021.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CLAREL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO PINTO OLIVEIRA - SP107427-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006691-12.2021.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CLAREL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO PINTO OLIVEIRA - SP107427-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por União.

A parte embargante sustenta, em resumo, a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento quanto: a) à regular fixação administrativa da prestação mensal, definida em procedimento administrativo com análise da Comissão de Anistia e formalização por portaria ministerial; b) à ausência de requerimento administrativo individual da parte autora para revisão do valor do benefício, nos termos da Lei no 10.559/2002; e c) à violação à separação dos poderes, diante da alegada substituição da Administração Pública pelo Judiciário na revisão do valor da prestação, sem prévia análise administrativa.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o(s) vício(s) apontado(s), e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

" (...) Segundo o autor, na forma do artigo 8o da Lei no 10.522/2002, o valor da prestação continuada deveria ser reajustado quando houvesse alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se na ativa estivesse; todavia, o pedido de reajustes de 3,64%, 3,28% e 2,94%, correspondente aos reajustes salariais dos empregados da ativa da Embraer nos anos de 2018 a 2020, formulado administrativamente pela Associação Brasileira dos Anistiados Políticos, foi indeferido pelo Ministério do Planejamento pelo fato de que a concessão dos reajustes salariais concedidos pela EMBRAER S/A não são oriundos de instrumentos coletivos de trabalho firmados com o Sindicato de classe dos ex-empregados da empresa.

O autor afirma, ainda, que a decisão do Ministério que indeferiu o reajuste foi equivocada, pois a Lei no 10.522/2002 não impõe que a concessão dos reajustes se dê com base em instrumentos coletivos de trabalho.

De acordo com o artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a anistia é concedida aos que, no período de 18.09.1946 até a data da promulgação da Constituição Federal, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15/12/1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12/09/1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.

Uma vez concedido o benefício, aplicam-se apenas os critérios de reajustes, na forma do artigo 8o da Lei no 10.559/2002, que dispõe, in verbis: "Art. 8o. O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."

Assim já julgou este Eg. Tribunal ao entender que faz jus o anistiado político a reajustes com os mesmos critérios aplicados aos empregados ativos da sua categoria profissional, a partir da edição da Medida Provisória no 2.151/2001 e posteriormente com os art. 6o a 8o da Lei no 10.559 /2002:

ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO. CRITÉRIO DE REAJUSTE. TRABALHADORES NA ATIVA . APLICAÇÃO DA LEI 10.522/02. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE . 1. Trata-se de pedido de revisão de aposentadoria de anistiado político, baseado no emprego em que o falecido marido da autora teria na Petrobrás, se em serviço ativo estivesse, requerendo a autora os efeitos retroativos da decisao a 31/08/88, data em que a autora obteve, inicialmente, a pensão excepcional de anistiado político paga então pelo INSS. 2. A aposentadoria excepcional de anistiado prevista no artigo 8o, do ADCT, era paga nos termos do artigo 150 do texto original da Lei n . 8.213/1991. 3. Com o intuito de disciplinar o artigo 8o do ADCT, vieram à baila as Medidas Provisórias nos 2 .151/2002 e 65/2002, esta última convertida na Lei no 10.559/2002, que, em seu artigo 1o, declara quais os direitos do Regime de Anistiado Político. O artigo 6o, do referido Diploma Legal, trata do valor da prestação mensal continuada. 4 . A autora tem direito ao pagamento da prestação mensal continuada e, caso não esteja recebendo o valor atualizado, nos termos dos artigos 6o a 9o, da Lei no 10.522/2002, tem direito a pedir sua revisão, nos termos do parágrafo único, do artigo 11, do mesmo Diploma Legal. 5. O reajuste da aposentadoria do anistiado somente passou a ser feito nas mesmas bases dos trabalhadores ativos da sua categoria profissional a partir da edição da Medida Provisória 2 .151/2001, nos termos dos artigos 7o, 8o e 9o (atualmente art. 6o, 7o e 8o da Lei no 10.559 /2002). 6 . Isso porque a aposentadoria de anistiado político, concedida na forma do art. 8o do ADCT e do art. 150 da Lei no 8.213/91, se submetia aos mesmos critérios de reajustes dos benefícios previdenciários até a entrada em vigor da Medida Provisória 2 .151/2001. Precedentes. 7. Desse modo, a autora faz jus à revisão da prestação continuada de anistiado político, nos termos da Lei no 10 .522/2002, sendo indevida, no entanto, a sua retroação desde o advento da Constituição Federal. 8. Remessa necessária e apelação improvidas. Sentença mantida . (TRF-3 - ApReeNec: 00072019020114036126, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/2019)

Em caso análogo, reconheceu a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região o direito do anistiado político aos reajustes em sua prestação mensal nos mesmos índices concedidos aos funcionários da ativa da Embraer de 2018 a 2020, bem como o direito às diferenças atrasadas respectivas:

PODER JUDICIÁRIOJUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃOTURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 5006712-85.2021.4.03 . 6103 RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL PROCURADOR: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA RECORRIDO: MANOEL GOMES DA MOTTA FILHO Advogado do (a) RECORRIDO: SERGIO AUGUSTO PINTO OLIVEIRA - SP107427-A OUTROS PARTICIPANTES: VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. ANISTIADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. Sentença mantida . Síntese da sentença. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a União a aplicar os reajustes salariais pleiteados na inicial à prestação mensal do autor, a partir das respectivas datas-base , nos termos do artigo 8o da Lei no 10.559/2002, bem como a pagar os correspondentes atrasados, a serem apurados na fase de cumprimento/execução, respeitada a prescrição quinquenal.Recurso da União . Em razões recursais, a União alega que a Comissão de Anistia concedeu reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, em valores de acordo com o determinado na Lei n. 10.559/2002. Assim, não há direito a reajuste .Aplicação da Lei n. 9.099/1995, art. 46 . A sentença comporta manutenção por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, art. 46), destacando-se, como razão de decidir, o seguinte excerto: O autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito, provando que, na condição de anistiado político, recebe reparação econômica, em prestação mensal, a qual merece ser reajustada com base nos mesmos reajustes praticados pela empresa EMBRAER aos seus empregados da ativa, com base no artigo 8o da Lei no 10 .559/2002. Como se trata de ex-empregado da EMBRAER, esta empresa declarou que: "aplicou por liberalidade, a título de antecipação por conta da data base da categoria, nos anos de 2018, 2019 e 2020, os seguintes reajustes salariais: Data base/2018 Para salários até R$ 12.511,65 - reajuste de 3,64% (INPC integral); Para salários acima de R$ 12.511,65 valor fixo de R$ 455,42 . Data-base/2019 Para quem ganha até R$ 10 mil, reajuste de 3,28% (inflação); Para quem ganha acima de R$ 10 mil, valor fixo de 328,00. Data-base/2020 Reajuste salarial de 100% do INPC (2,94%) para quem ganha até R$ 10 mil; Valor fixo de R$294,00 para quem ganha acima de R$ 10 mil." A União não negou o direito do autor, apenas argumentou com base em formalidade não exigida na lei. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a União a aplicar os reajustes salariais pleiteados na inicial à prestação mensal do autor, a partir das datas-base respectivas, nos termos do artigo 8o da Lei no 10 .559/2002, bem como a pagar os correspondentes atrasados, a serem apurados na fase de cumprimento/execução, respeitada a prescrição quinquenal. Conclusão. A decisão recorrida não comporta qualquer reparo. Todas as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro grau de jurisdição. Ademais, o julgado está em consonância com os parâmetros fixados pela legislação e pela jurisprudência em relação à matéria controvertida.Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela União.Honorários . Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, atualizados na data do pagamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.É o voto. (TRF-3 - RecInoCiv: 50067128520214036103, Relator.: Juiz Federal GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, Data de Julgamento: 13/12/2023, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 19/12/2023)

Pois bem. O autor comprova nos autos (ID 289384750) que é ex-funcionário da Embraer (ID 289384769) e que a referida empresa concedeu aos funcionários da ativa os percentuais de reajuste de 3,64%, 3,28% e 2,94%, respectivamente aos anos de 2018, 2019 e 2020. Há também comprovação do pedido administrativo de tais reajustes aos anistiados políticos ex-empregados da Embraer pela associação que os representa (ID 289384752), tendo sido negado sob o fundamento de que seria necessário, para tanto, os instrumentos coletivos de trabalho firmados pelas entidades representativas dos trabalhadores e a patronal. Ocorre que tal exigência não encontra respaldo em lei, portanto é ilícita, bastando a comprovação de alteração na remuneração dos empregados ativos em cargos equiparados aos que estariam exercendo os anistiados se em serviço ativo estivessem, o que restou demonstrado no feito.

Logo, a pretensão do autor merece ser acolhida, com fulcro no art. 8o da Lei no 10.559/2002, devendo a União conceder ao autor os reajustes de 3,64%, 3,28% e 2,94%, a partir das datas-bases respectivas, além de todos os reajustes aplicados pela EMBRAER S/A aos empregados da ativa a partir de 1o de setembro de 2.021, desde que prévia e devidamente comprovados pelo autor e requerido administrativamente, condenando-a também a pagar as diferenças da prestação mensal, permanente e continuada, devidamente corrigidas a partir da data em que deveriam ter sido pagas e com juros de mora a contar da data da citação, aplicando-se a taxa Selic, com fulcro no art. 406 do CC e na tese fixada no Tema 1.419 do STF, considerando que a citação se deu após a entrada em vigor da EC 113/2021.

Logo, considerando o resultado, inverto o ônus da sucumbência e condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o a 3o, do CPC, observados os percentuais mínimos fixados nas faixas dos incs. I a V do § 3o do art. 85 do CPC, conforme estabelecido no § 5o do mesmo artigo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor, nos termos da fundamentação. (...)"

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão